Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSOS CONEXOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. DECLINAÇÃO. AQUISIÇÃO POR TERCEIRO. SIMULAÇÃO. NÃO VERIFICADA.
1. As ações conexas devem ser reunidas para exame de forma simultânea e conjunta, a fim de evitar julgamentos conflitantes. Art. 55 do Código de Processo Civil.
2. Há legitimidade ativa da parte detentora do direito material violado ou ameaçado de lesão. Preliminar rejeitada.
3. O locatário possui direito de preferência para adquirir o imóvel locado, no prazo de 30 dias, nos termos dos artigos 27, 28 e 33 da Lei n.o 8.245/91.
4. Inexiste simulação para burlar o direito de preferência do locatário se o valor constante na escritura de compra e venda do imóvel estiver entre o valor venal do imóvel e o de mercado, tendo em vista o recolhimento do imposto de transmissão pela venda do bem, desde que o valor efetivamente pago pelo terceiro comprador seja igual ou esteja próximo do valor apresentado ao locatário para exercer o direito de preferência.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.